Tribunal: TJMT
Processo: 0055233-85.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055233-85.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FILIPE BORGES DE ARRUDA - CPF: 709.366.841-00 (AGRAVANTE), P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.662.211/0001-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO BORGES COSTA - CPF: 838.703.261-15 (AGRAVADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – CAUTELAR INOMINADA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ATENDEM PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando que as razões recursais estão dissociadas e/ou não atacam os fundamentos registrados pelo juiz na sentença recorrida, não atendendo ao disposto no inciso II, do art. 1010, do CPC, não residem requisitos de admissibilidade da apelação interposta e, de conseqüência, esta não pode ser conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade. Se no agravo interno não há aspectos jurídicos novos para alterar a decisão monocrática hostilizada, de rigor se apresenta o seu desprovimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 41061981; proferida por este relator, no julgamento da apelação em sentença Medida Cautelar nº 0055233-85.2014.8.11.0041 c/a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência nº 0014832-73.2016.8.11.0041, movidas em desfavor de P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME, FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA, onde foi conhecido parcialmente, apenas no que tangia a minoração dos honorários sucumbenciais, desprovendo o pleito; não conhecendo o resto do apelo por ausência de dialeticidade.

Em suas razoes de ID.: 45350454, repisam as alegações do apelo, pleiteando a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões de ID: 48262987, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 41061981; proferida por este relator, no julgamento da apelação em sentença Medida Cautelar nº 0055233-85.2014.8.11.0041 c/a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência nº 0014832-73.2016.8.11.0041, movidas em desfavor de P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME, FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA, onde foi conhecido parcialmente, apenas no que tangia a minoração dos honorários sucumbenciais, desprovendo o pleito; não conhecendo o resto do apelo por ausência de dialeticidade.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e FILIPE BORGES DE ARRUDA, contra a sentença de ID: 29813984, 29813985, 29813986, 29813987 proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no julgamento conjunto da Medida Cautelar nº 0055233-85.2014.8.11.0041 c/a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência nº 0014832-73.2016.8.11.0041, movidas em desfavor de P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME, FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA, que julgou parcialmente procedente a ação principal, art. 487, I NCPC, na ação principal, para:

“... DECLARAR a Rescisão do Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade de fls. 309/317.

Ante a sucumbência mínima da parte Requerida, CONDENO os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a teor do art.85, §2°, do CPC, inadmitida a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Em relação à Medida Cautelar Inominada (Processo n° 55233-85.2014.811.0041 — C6d. 941149), proposta por RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR e FELIPE BORGE5 DE ARRUDA em desfavor de PHF PRODU§5Es ARTISTICAS LTDA, FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA e FERNANDO BORGES COSTA, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, e o foço com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto.

CONDENO os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2°, do CPC, inadmitida a compensação (art. 85, § 14, CPC)... ”(sac.)

A contrarrazões de ID: 29813988 e 29813989 alegam: Síntese Necessária. (i) que firmaram contrato de agenciamento, representação e exclusividade para empresariamento artístico da carreira musical de “Pedro Henrique e Fernando”, pelo prazo de 10 anos; (ii) que os apelados violaram os termos da avença e, em setembro de 2014 revogaram o instrumento de mandato representativo, sem previa notificação, tampouco operado formalmente a rescisão do pacto; que foi indeferida liminar pretendida, e o indeferimento confirmado em agravo de instrumento; seguindo pela contestação com pedido de reconvenção, sem qualquer impugnação acerca; tampouco pedido de produção de produção de provas; No mérito: (iii) que as iniciais autuadas sob os n°. 14832-73.2016.811.0041, código 1110418, e, 55233- 85.2014.811.0041, código 941149, não possuem pedidos idênticos, porém, convergem em um mesmo propósito; (iv) restando claro que os pedidos da ação cautelar e da principal —observados a pretensão final da ação de rescisão de contratual —guardam certa semelhança, especialmente no tange ao depósito judicial da importância cabível aos Apelantes, decorrentes das atividades realizadas no Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade, bem Como no que diz respeito ao depósito em juízo, regularmente, até o fim do processo, de todos os valores que os Apelados recebessem por suas atividades artísticas, como forma de se assegurar, a evidência, o cumprimento do provimento de mérito da ação em apenso; (v) que os pedidos na presente cautelar visam assegurar e evitar prejuízos aos apelantes; (vi) que a medida liminar não foi concedida, mas não perdeu a sua essência, acaso julgada totalmente procedente a ação em apenso, de n. 14832-73.2016.81.0041, código 1110418, já que os pedidos ali formulados visam o ressarcimento dos valores gatos por força do contrato, bem como o pagamento de multa contratual, e indenização por danos morais; (vii) que os apelantes, também apelaram dos autos apenso, debatendo de forma pormenorizada o equívoco da fundamentação da sentença que serviu de esteio para a extinção do presente feito, e, em homenagem ao principio da economia processual, pedem que as razões expostas no apelo daquela ação ressarcitória sejam valoradas para o fim de reverter a extinção da presente cautelar, com o enfrentamento acerca da procedência, no mérito, até mesmo por força da conexão que impera entre as ações; (viii) minoração dos honorários sucumbenciais para 10% do valor da causa; Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo, para em conjunto, e considerando as razões contidas no apelo protocolado na ação em apenso, seja reformada o sentença vergastada, dando-se procedência aos pedido formulados, invertendo-se a sucumbência; e pela eventualidade minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de ID: 29813993 e 29813994 rebatem a tese recursal, a uma pelo não conhecimento calcados na ausência de dialeticidade do apelo; a duas o desprovimento, ante a ausência de motivos capazes de modificar o julgado.

FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.

De início deve ser visto que as questões pertinentes aos requisitos de admissibilidade recursal é ato privativo do Relator, consoante o estabelecido no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Neste contexto, privo de levar este recurso à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, passando a decidi-lo de forma unipessoal.

Em seqüência, observa-se que o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se referiu, pontualmente, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina, ou seja, O FATO, que muito embora, os autores tenham trazido aos autos comprovantes de despesas, é notório que o faturamento bruto (fls. 344/353), também trazido pelos autores, foi superior aos gastos apresentados; Ainda, os autores sequer trouxeram aos autos sua remuneração referente ao presente contrato, ou comprovaram que todo o valor faturado foi utilizado para pagamento das despesas inerentes a atividade. Evidenciando que a ausência dos repasses devidos aos Requeridos, ou ainda a ausência de prestação de contas, motivou aos desentendimentos entre as partes, ensejando a rescisão do contrato; Além disso, antes da revogação da procuração ocorrida no dia 16/09/2014, autor/Ricardo no dia 28/O8/2014, manifestou expresso interesse na descontinuação da relação negocial havida entre as partes, conforme fls. 465/468.

Ora; a presente cautelar foi rechaçada por evidente perda de objeto uma vez que calcada em alegada rescisão unilateral por parte dos apelado, o que eventualmente poderia gerar lastro para o pleito da presente feito cautelar; entretanto como bem exposto na sentença guerreada, fica evidente que foi ao contrário, a rescisão teve como culpados os próprios autores, desconstituindo assim a legitimidade do pretendido pelos autores na presente cautelar, fatos estes não atacados pelo presente apelo.

Assim sendo no recurso manejado, não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.

Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I- os nomes e a qualificação das partes;

II- os exposição do fato e do direito;

“III- o pedido de nova decisão.”

A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis: “é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1º grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.

Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:

“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referências a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35ª edição, nota 10 ao artigo 514).

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'.

Se o recurso, qualquer que seja não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3ª Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA

–RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada.

Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC nº 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).

Assim, em parte o recurso não pode ser conhecido.

Com relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço; sendo assim o patamar de 20% do valor da causa atende bem a valoração do patrono em questão bem como está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais que o feito chegou ao grau recursal, razão ainda maior para que se mantenha na forma sentenciada. Embora fixando em grau máximo, o valor dado a demanda é de tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais). O advogado, reconhecido como administrados da justiça, deve receber uma remuneração condigna com sua profissão, não restando, no caso em apreço, qualquer exagero.

Conclusão.

Desta forma, conheço parcialmente o recurso aviado tão somente para análise em relação à verba honorária e, neste aspecto, nego provimento, mantendo incólume a bem lançada sentença recorrida. - Fixados em grau máximo, 20% sobre o valor dado a causa, não reside possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC)’.Intimem-se.Cumpram-se.” (sic).

Nesta toada, a decisão monocrática bem explorou a questão, apresentando solução em todos os sentidos. E, em verdade, compulsando os autos, o que se pretende o embargante é, repisando os mesmos aspectos recursais, modificar o mérito daquela decisão (que negou seguimento do recurso por ausência de dialeticidade), o que não é contemplado em sede deste recurso interno prescrito no ordenamento processual civil.

Nesse sentido :

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.
2- Na hipótese, a Recorrente não rebateu os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora. Sustenta que o decisum recorrido afronta dispositivos de lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juiz singular foram majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, de fato, não ocorreu, uma vez que o pedido de majoração da verba honorária formulado pelos Agravados no Recurso de Apelação sequer foi acolhido.
3- Consoante o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa." (TJMT, RAC nº 1016592-69.2018.8.11.0041, Rel. Desª CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020